Tribunal: TJMT
Processo: 1007713-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007713-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), BIKE'S MT COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS LTDA - CNPJ: 33.586.295/0001-89 (AGRAVANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), DIONEIS MICHENER VILELA FARIAS - CPF: 024.197.911-00 (AGRAVANTE), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante”
(TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007713-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BIKE'S MT COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BIKE'S MT COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS LTDA
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000719-90.2025.8.11.0006, proposta por
ATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: Volkswagem, Modelo: Nova Saveiro TL MBVS, Ano De Fabricação: 2019, Modelo: 2020, branco, Chassi n.o 9BWKB45U2LP035436, Placa: QCN5790-MT, Renavam: 01212582419.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que “
é consabido que para a propositura da ação de busca e apreensão, em fa­ce de garantia de alienação fiduciária, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são: o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor, nos termos do art. 66, § 1o, da Lei 4.728/65 e do art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69
” (sic).

Assevera que “
nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial ou do protesto. No entanto, só é possível a constituição em mora do devedor mediante o protesto do título, se demonstrado que o devedor não foi encontrado no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária”
(sic).

Aduz que só é possível a constituição em mora do devedor mediante o protesto do título, se demonstrado que o devedor não foi encontrado no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária.

Diz que “
o Agravante é parte em uma ação de busca e apreensão ajuizada pelo Agravado, na qual se fundamenta a suposta mora no simples protesto do título enviado via postal, sem a prévia notificação extrajudicial do devedor
” (sic).

Defende que não restou demonstrado que foram esgotados todos os meios de intimação pessoal do devedor e, consoante jurisprudencial, somente é admitido o protesto quando infrutíferas as tentativas de sua localização.

Com base nos pressupostos legais, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo restituindo a posse do veículo ao Agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a liminar de busca e apreensão concedida pelo Juízo de 1o grau, com a consequente extinção da ação, no caso, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 19/03/2025, conforme decisão de Id. 275310355.

Contraminuta apresentado pelo agravado no Id. 280357883, postulando o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento,
BIKE'S MT COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS LTDA
objetiva a reforma da decisão proferida nos autos da busca e apreensão ajuizada por
ATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: Volkswagem, Modelo: Nova Saveiro TL MBVS, Ano De Fabricação: 2019, Modelo: 2020, branco, Chassi n.o 9BWKB45U2LP035436, Placa: QCN5790-MT, Renavam: 01212582419.

Para tanto, o
agravante sustenta, em suma, que não restou regularmente constituído em mora, porquanto não foram esgotados todos os meios de intimação pessoal do devedor.

No que tange à constituição em mora, é
cediço que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1132
), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio
inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o artigo 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso vertente, ao contrário do sustentado pela parte agravante, vê-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária/agravada por meio do 2o Serviço Notarial e registral da Comarca de Cáceres-MT foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração da avença, qual seja, “
Rua Padre Cassemiro, 1680, Bairro Santa Cruz, CEP: 78.205-245, nesta cidade de Cáceres-MT
”, cuja entrega se deu pessoalmente na pessoa de Dioneis, conforme certidão circunstanciada acostada no Id. 182457630 – autos de origem).

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato, recebida por terceiro e, portanto, comprovado a mora do devedor.

Eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – TEMA 1132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– RECURSO NÃO PROVIDO. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
(Tema 1132 do STJ).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009109-04.2024.8.11.0000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante” (TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10095481520248110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025